Tribunal: STF
Processo: AI 506208
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: alegada violação a
dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636; inocorrência,
 ademais, de negativa de prestação jurisdicional ou ofensa aos
princípios compreendidos nos artigos 5º, XXXV, LV e 93, IX, da
Constituição Federal